Tribunal: TCU
Processo: 011.271/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6705/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.271/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro dos Santos de Siqueira (XXX.737.014-XX); David Silva Barros (XXX.994.884-XX); Dayse Kristine Ferreira Silva (XXX.166.604-XX); João Lucas Roberto de Morais (XXX.483.674-XX); Lidiane Soares da Silva (XXX.415.874-XX); Lucas Melo Nascimento (XXX.262.964-XX); Magna Souza da Silva (XXX.018.444-XX); Micejane da Silva Costa (XXX.168.224-XX); Pedro Henrique Araujo Bulhões (XXX.263.994-XX); Tatiane Ângelo da Silva (XXX.193.034-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.